Tribunal: CARF
Processo: 10850.723228/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723228/2013-47
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIRGOLINO DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10850.723227/2013-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.173, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado.
Tendo sido exonerado integralmente o crédito tributário lançado, na própria
decisão acima foi interposto Recurso de Ofício tendo em vista o limite de alçada definido pela
Portaria MF no 03/2008, vigente à época daquele julgamento.
Regularmente cientificado da exoneração acima, a contribuinte não interpôs
Recurso Voluntário, vindo estes autos a julgamento tão somente em função do recurso de Ofício
interposto.
É o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723228/2013-47
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723228/2013-47

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2202-
006.173, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme vimos acima, o presente feito se trata de Recurso de Ofício
interposto em função do que antes previa a Portaria MF no 03/2008,
vigente à época do julgamento em primeira instância e que determinava
que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Referida Portaria, entretanto, foi revogada pela Portaria MF no 63, de
2017, que passou a disciplinar a matéria da seguinte forma:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Além e ao lado disso, a Súmula CARF no 103, determina que:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta feita, para fins da análise de conhecimento do presente Recurso de
Ofício, devemos aplicar as disposições da Portaria MF no 63/2017.
E como vimos no Relatório, o Acórdão recorrido, apesar de dar
provimento apenas parcial à Impugnação, exonerou integralmente o
crédito tributário constituído pela Notificação de Lançamento, cujos
valores lançados foram:

Tendo sido exonerado integralmente o crédito tributário, temos que o
somatório do Tributo exonerado (R$ 1.204.762,61) mais a multa de
ofício aplicada (R$ 903.571,95) resulta no valor exonerado de R$
2.108.334,56, abaixo, portanto, do limite de alçada que determina a
interposição do Recurso de Ofício.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723228/2013-47

Assim, o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido pois o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no
63/2017.
Voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital